Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU/EXECUTADO. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FALTA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE AFASTADA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O EXECUTADO SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.
2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
3. Prevê o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Todavia, o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. A falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital.
5. No caso, foram realizadas pesquisas no Bacenjud, SIEL, Infojud e Renajud, sistemas que possuem ampla abrangência. Todos os endereços localizados foram conferidos. Tais circunstâncias permitem concluir que o executado, ora agravante, encontra-se em local ignorado ou incerto, o que legitima a citação editalícia.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.